Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/5/2024, designei audiência de instrução da presente Ação Penal para o dia 29/5/2024, para oitiva das testemunhas de acusação às 9h00min e realização do interrogatório da ré às 14h00min.



    A defesa da ré apresentou manifestação por meio da qual requer a redesignação da audiência, pois é “a única patrona estará se deslocando de Brasília para Campinas,SP, no voo da Gol Linhas Aéreas (G31768), no horário da 8:50 as 10:35h, para comparecer ao casamento de seu filho” (petição STF nº 57.709/2024).



    O pedido é instruído com cópia de correio eletrônico, recebido da companhia aérea, de confirmação de compra de passagem em voo partindo em 29/5/2024, às 8h50min, do aeroporto de Brasília para o aeroporto de Viracopos, com chegada prevista para às 10h:35min.



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que a advogada Kelly Maria Silva de Espíndola é a única patrona constituída pela ré e está comprovado documentalmente que a causídica tem, desde o dia 13/1/2024, viagem aérea marcada para o mesmo dia, com destino a São Paulo/SP, em horário coincidente com o designado para a oitiva das testemunhas da acusação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO O CANCELAMENTO da audiência de instrução da presente Ação Penal, inicialmente designada para o dia 29/5/2024, para ser redesignada oportunamente.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente